Tribunal: TJDFT
Processo: 0717598-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717598-85.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PROTECH IMPLANTES ESPECIALIZADOS LTDA. RECORRIDO: SARAH GABRIELLA NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da parte agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 98, caput, e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos à recorrida, por não preencher os requisitos legais necessários. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98, caput, e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “No caso em tela, verifica-se que a parte agravante apresentou Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) que aponta lucros e dividendos (rendimentos isentos e não tributáveis) no ano calendário 2020, de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (id. 122889146 - Pág. 1 | pdf. pag. 16), o que seria equivalente a um valor mensal bruto de R$ 12.500,00, que abatidos os eventuais descontos representaria renda bem inferior. Embora a autora apresente-se como sócia de empresas (salão de beleza e pizzaria), ids. 36722004 e 36722002, sabe-se que essas atividades econômicas passaram por momentos difíceis nos últimos anos com o fechamento do comércio ante a pandemia do Covid-19, como relata a autora. E mesmo a viagem ao exterior, nos Estados Unidos, onde alega ter morado anos para juntar dinheiro, não afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, mormente quando a análise junto a outras provas nos autos, como o extrato bancário da conta da autora (id. 35841878 | pdf. 23 a 25), anuncia reduzida movimentação financeira. Desta forma, tem-se que os documentos colacionados aos autos não denotam demasiada capacidade financeira da agravante, tampouco elevado padrão de vida, mas, sim, a impossibilidade de, no momento, arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família.” (ID 39525290 - Pág. 5 e 6) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010